Tribunal: STJ
Processo: 0830232-17.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493666 - MS (2023/0340915-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
CAIO DI CESARE GALDI DA COSTA - SP379007
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES PINTO
ADVOGADOS
: JOÃO JOSÉ DE SOUZA LEITE - MS001597
MARTA DO CARMO TAQUES - MS003245
RICARDO AUGUSTO CAÇÃO PINTO - MS009006
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APTOS À PROPOSITURA DA
DEMANDA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO
DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, fundamentado na necessidade de reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. Ação monitória ajuizada com base em laudo pericial e acordo celebrado entre as
partes, contestado pelos recorrentes, que alegam inexistência de acordo e insuficiência
de prova escrita.
3. O Tribunal de origem reconheceu a existência de acordo com ressalvas e laudo
pericial como prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, ou
se é caso revaloração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revaloração da prova implica atribuir valor jurídico a fato incontroverso, já
reconhecido nas instâncias ordinárias, o que não é o caso presente, pois demandaria o
revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise do recurso especial requereria
o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50338085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a18b3b3-d803-4055-9397-7d4ffd09e350

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a18b3b3-d803-4055-9397-7d4ffd09e350

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493666 - MS (2023/0340915-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
CAIO DI CESARE GALDI DA COSTA - SP379007
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES PINTO
ADVOGADOS
: JOÃO JOSÉ DE SOUZA LEITE - MS001597
MARTA DO CARMO TAQUES - MS003245
RICARDO AUGUSTO CAÇÃO PINTO - MS009006
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APTOS À PROPOSITURA DA
DEMANDA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO
DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, fundamentado na necessidade de reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
2. Ação monitória ajuizada com base em laudo pericial e acordo celebrado entre as
partes, contestado pelos recorrentes, que alegam inexistência de acordo e insuficiência
de prova escrita.
3. O Tribunal de origem reconheceu a existência de acordo com ressalvas e laudo
pericial como prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, ou
se é caso revaloração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49965952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: b0bd2bb1-5240-4fdc-92b2-9c4c9ccd0e21

5. A revaloração da prova implica atribuir valor jurídico a fato incontroverso, já
reconhecido nas instâncias ordinárias, o que não é o caso presente, pois demandaria o
revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise do recurso especial requereria
o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO
ENERGISA DE PREVIDÊNCIA e ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra decisão monocrática, de lavra da
Presidência desta Corte, acostada às fls. 445-447, que não conheceu do agravo em
recurso especial (art. 1042 do CPC).
Consoante se depreende dos autos, o apelo nobre foi interposto pelos
recorrentes, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, desafiando
acórdão proferido, em Apelação Cível, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, assim ementado (fls. 310-324):
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LAUDO PERICIAL
ASSOCIADO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS
QUE SE COMPLEMENTAM - LAUDO ELABORADO EM AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CITAÇÃO VÁLIDA QUE
INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – PROVA ESCRITA SUFICIENTE
A EMBASAR A DEMANDA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
PROCESSO NÃO APTO A JULGAMENTO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
OUTRAS MATÉRIAS ARGUIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
01. Para tornar admissível o processo monitório o documento há de s er tal que
dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito.
02. Tendo as partes celebrado acordo com ressalvas, ficando pendente a
quitação em razão de divergência quanto ao valor, o laudo pericial produzido
posteriormente em ação de produção antecipada de provas é parte integrante
daquele, de modo que ambos se complementam e foram o título executivo
pretendido na ação monitória.
03. A ação cautelar preparatória de antecipação de produção de prova visa a
adiantar uma das fases do conhecimento no processo principal, de modo que a
citação válida interrompe a prescrição.
04. Não deve ser aplicada, ao caso, a teoria da causa madura, eis que pendente
de análise outras matérias pelo Juízo de primeira instância, não estando o feito
apto a julgamento.
Documento eletrônico VDA49965952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: b0bd2bb1-5240-4fdc-92b2-9c4c9ccd0e21

05. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos embargos declaratórios (fls. 328-330), foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 343-347.
Novos embargos declaratórios opostos (fls. 350-352), também rejeitados
(fls. 363-367).
Em suas razões de recurso especial (fls. 370-381), os recorrentes
apontaram ofensa ao art. 700 do CPC. Sustentaram, em síntese: a) a inadequação da
via eleita, pois não houve acordo entre as partes; b) a inexistência de prova escrita
suficiente para embasar a ação monitória; c) a necessidade de revaloração da prova,
dado o “error in judicando” no acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 395-398.
Em juízo de admissibilidade (fls. 409-414), a Corte local negou o
processamento do recurso especial, pela incidência da Súmula 7/STJ.
Daí o agravo (fls. 416-427), buscando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta às fls. 431-437.
Por decisão monocrática da Presidência do STJ (fls. 445-447), não foi
conhecido o agravo, em virtude da necessidade do reexame do acervo fático-
probatório dos autos, incidindo a Súmula 7/STJ.
Na presente oportunidade, os agravantes, em suas razões de fls. 451-457,
insistem que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, não
sendo o caso de reexame de fatos e provas, mas de revaloração.
Impugnação às fls. 460-461, pelo desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada em desfavor dos recorrentes
fundamentada em laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas
e acordo celebrado entre as partes.
Os recorrentes afirmam que o Tribunal de origem incorreu em erro in
ao declarar que foi firmado acordo com o recorrido, apto a embasar a Ação
judiciando
Monitória, o qual jamais foi aceito e assinado pelos recorrentes.
O Tribunal
, com amparo nos elementos de convicção dos autos,
a quo
declarou a existência de acordo, com ressalvas, entre as partes no ano de 2008 e
Documento eletrônico VDA49965952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: b0bd2bb1-5240-4fdc-92b2-9c4c9ccd0e21

considerou existir título hábil como prova escrita para amparar a ação monitória.
Confira-se (fls. 321):
Portanto, considerando a celebração do acordo (com ressalvas) em 2008, com a
necessária complementação de dado essencial para quitação (apuração do valor
devido) somado ao laudo pericial produzido na Ação Cautelar de Produção
Antecipada de Provas, com a citação em 04/2017 interrompendo qualquer prazo
prescrição, há título hábil a servir como prova escrita para a monitória.

A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias.
Contudo, para acolher a tese da parte agravante e alterar a conclusão do
acórdão recorrido, seria imprescindível revolver os aspectos fáticos e as provas dos
autos, em especial o denominado acordo firmado entre as partes, providência vedada
em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APTOS À
PROPOSITURA DA DEMANDA. EXISTÊNCIA. REEXAME DA QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.1.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 3. RAZÕES RECURSAIS
INSUFICIENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da existência de
documentos hábeis à propositura da ação monitória) demanda reexame de
matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo também o caso de revaloração das
provas.
2. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez
que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.929.974/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO.
CULPA DO EMPREGADOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49965952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: b0bd2bb1-5240-4fdc-92b2-9c4c9ccd0e21

1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente, não
havendo violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. A alegação
de ausência de análise das provas que demonstrariam a culpa exclusiva da
vítima configura mero inconformismo da parte agravante.
2. Ausência de prequestionamento dos arts. 186, 927, 402 e 950 do Código
Civil, uma vez que o Tribunal de origem não apreciou essas teses, centrando-se
na responsabilidade do empregador por negligência às normas de segurança do
trabalho, conforme art. 120 da Lei n. 8.213/91. Aplicação da Súmula n. 211 do
STJ.
3. A contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exime o
empregador da responsabilidade por culpa em acidente de trabalho, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
4. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável a recursos especiais interpostos pela
alínea "a" do permissivo constitucional quando o acórdão recorrido está em
sintonia com a jurisprudência do STJ.
5. A pretensão de revaloração das provas demandaria o revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.638.500/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
.)
18/3/2025

Portanto, é forçoso reconhecer a manutenção da decisão agravada, em
virtude da incidência da Súmula 7/STJ no presente caso.
2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49965952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: b0bd2bb1-5240-4fdc-92b2-9c4c9ccd0e21

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.493.666 / MS
Número Registro: 2023/0340915-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08302321720218120001
0830232172021812000150003
8302321720218120001
830232172021812000150003
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
CAIO DI CESARE GALDI DA COSTA - SP379007
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES PINTO
ADVOGADOS : JOÃO JOSÉ DE SOUZA LEITE - MS001597
MARTA DO CARMO TAQUES - MS003245
RICARDO AUGUSTO CAÇÃO PINTO - MS009006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
Documento eletrônico VDA50334589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 441fd43b-07af-41e9-82f1-3d590f01d24e

CAIO DI CESARE GALDI DA COSTA - SP379007
AGRAVADO
: PAULO GONCALVES PINTO
ADVOGADOS : JOÃO JOSÉ DE SOUZA LEITE - MS001597
MARTA DO CARMO TAQUES - MS003245
RICARDO AUGUSTO CAÇÃO PINTO - MS009006
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 441fd43b-07af-41e9-82f1-3d590f01d24e